Tribunal: STJ
Processo: 0808547-48.2024.8.19.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232267 - RJ(2025/0339315-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO LEAL
ADVOGADO
: WALDER MARCELINO DE ARAUJO JUNIOR - RJ153743
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORA
: GABRIELA ALVES SCISINIO - RJ163226
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
GUARDA
MUNICIPAL
DE
NITERÓI.
AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
§ 4o, DA LEI N.
ART. 20,
8.112/1990.
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REMUNERAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE ENTES FEDERATIVOS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de
liminar em desfavor de ato emanado pelo Município de Niterói, nas pessoas
do Inspetor Geral da Guarda Municipal de Niterói e do Secretário
Municipal de Ordem Pública, no qual a parte autora, servidora pública
ocupante do cargo de Guarda Municipal de Niterói, requer o afastamento
remunerado de suas funções para participar de Curso de Formação
Profissional, etapa eliminatória e classificatória do concurso público para
Investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Na sentença, foi
julgado procedente o pedido para conceder a segurança. No Tribunal
,
a quo
foi dado parcial provimento à apelação interposta pelo município,
reformando a sentença para afastar o direito à percepção da remuneração
durante o período de afastamento.
II - Conforme se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, a controvérsia foi solucionada à luz da omissão da Lei municipal n.
mediante aplicação analógica do
§ 4o, da Lei n.
2.838/2011,
art. 20,
reconhecendo-se o direito ao afastamento da servidora para
8.112/1990,
participação em curso de formação. Todavia, ao integrar o julgado em
embargos de declaração, a Corte local explicitou, de forma clara, a
limitação da referida analogia quanto à manutenção da remuneração.
Documento eletrônico VDA56964820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:39
Código de Controle do Documento: f37d0a2b-8354-4990-9737-a1d2bccd5e9c

III - Na oportunidade, consignou-se que, embora afastada a
hipótese de enriquecimento sem causa, diante da renúncia da candidata à
bolsa-auxílio, a
do
§ 4o, da Lei n.
deve ser
mens legis
art. 20,
8.112/1990
observada em sua integralidade, a qual restringe o afastamento remunerado
às hipóteses em que o servidor concorre a cargo no mesmo ente federativo.
IV - Assim, partindo de interpretação teleológica da norma,
concluiu o Tribunal de origem que não se mostra legítima a imposição ao
Município de Niterói do ônus de manter a remuneração de servidor que se
afasta para assumir cargo vinculado à Administração Pública estadual, por
se tratar de entes federativos distintos.
V - Esse fundamento, autônomo e suficiente para a manutenção
do acórdão recorrido, não foi devidamente impugnado nas razões do
recurso especial.
VI - Com efeito, a parte recorrente limitou-se a sustentar a
inexistência de distinção entre entes federativos para fins de aplicação
analógica da norma, sem, contudo, enfrentar especificamente a ratio
adotada pela Corte local, qual seja, a necessidade de observância
decidendi
da finalidade normativa do dispositivo legal, que não autoriza a extensão
pretendida.
VII - Dessa forma, correta a aplicação, na decisão agravada, dos
óbices previstos nas Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
VIII - No tocante à alegada divergência jurisprudencial,
igualmente não assiste razão à agravante. Verifica-se que a parte recorrente
não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados indicados
como paradigmas e o acórdão recorrido, limitando-se à mera transcrição de
ementas, sem demonstrar, de forma clara e precisa, a similitude fática e
jurídica entre os casos, tampouco a existência de soluções jurídicas
divergentes para situações equivalentes.
IX - Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255,
Justiça, a comprovação do dissídio jurisprudencial exige a demonstração
analítica da divergência, o que não se verifica na hipótese.
X - Por fim, verifica-se que a irresignação da recorrente acerca
do afastamento do cargo público, para participar do curso do formação, vai
de encontro às convicções do julgador
, que decidiu com lastro no
a quo
conjunto probatório dos autos. Para rever tal posição e interpretar o
dispositivo legal federal indicado como violado, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial.
XI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:39
Código de Controle do Documento: f37d0a2b-8354-4990-9737-a1d2bccd5e9c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:39
Código de Controle do Documento: f37d0a2b-8354-4990-9737-a1d2bccd5e9c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232267 - RJ(2025/0339315-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO LEAL
ADVOGADO
: WALDER MARCELINO DE ARAUJO JUNIOR - RJ153743
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORA
: GABRIELA ALVES SCISINIO - RJ163226
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
GUARDA
MUNICIPAL
DE
NITERÓI.
AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
§ 4o, DA LEI N.
ART. 20,
8.112/1990.
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REMUNERAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE ENTES FEDERATIVOS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO
STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de
liminar em desfavor de ato emanado pelo Município de Niterói, nas pessoas
do Inspetor Geral da Guarda Municipal de Niterói e do Secretário
Municipal de Ordem Pública, no qual a parte autora, servidora pública
ocupante do cargo de Guarda Municipal de Niterói, requer o afastamento
remunerado de suas funções para participar de Curso de Formação
Profissional, etapa eliminatória e classificatória do concurso público para
Investigador da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Na sentença, foi
julgado procedente o pedido para conceder a segurança. No Tribunal
,
a quo
foi dado parcial provimento à apelação interposta pelo município,
reformando a sentença para afastar o direito à percepção da remuneração
durante o período de afastamento.
II - Conforme se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, a controvérsia foi solucionada à luz da omissão da Lei municipal n.
mediante aplicação analógica do
§ 4o, da Lei n.
2.838/2011,
art. 20,
reconhecendo-se o direito ao afastamento da servidora para
8.112/1990,
participação em curso de formação. Todavia, ao integrar o julgado em
embargos de declaração, a Corte local explicitou, de forma clara, a
limitação da referida analogia quanto à manutenção da remuneração.
Documento eletrônico VDA55998155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:32
Código de Controle do Documento: bc2f941b-4552-4394-b9cb-000465caa3b1

III - Na oportunidade, consignou-se que, embora afastada a
hipótese de enriquecimento sem causa, diante da renúncia da candidata à
bolsa-auxílio, a
do
§ 4o, da Lei n.
deve ser
mens legis
art. 20,
8.112/1990
observada em sua integralidade, a qual restringe o afastamento remunerado
às hipóteses em que o servidor concorre a cargo no mesmo ente federativo.
IV - Assim, partindo de interpretação teleológica da norma,
concluiu o Tribunal de origem que não se mostra legítima a imposição ao
Município de Niterói do ônus de manter a remuneração de servidor que se
afasta para assumir cargo vinculado à Administração Pública estadual, por
se tratar de entes federativos distintos.
V - Esse fundamento, autônomo e suficiente para a manutenção
do acórdão recorrido, não foi devidamente impugnado nas razões do
recurso especial.
VI - Com efeito, a parte recorrente limitou-se a sustentar a
inexistência de distinção entre entes federativos para fins de aplicação
analógica da norma, sem, contudo, enfrentar especificamente a ratio
adotada pela Corte local, qual seja, a necessidade de observância
decidendi
da finalidade normativa do dispositivo legal, que não autoriza a extensão
pretendida.
VII - Dessa forma, correta a aplicação, na decisão agravada, dos
óbices previstos nas Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
VIII - No tocante à alegada divergência jurisprudencial,
igualmente não assiste razão à agravante. Verifica-se que a parte recorrente
não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados indicados
como paradigmas e o acórdão recorrido, limitando-se à mera transcrição de
ementas, sem demonstrar, de forma clara e precisa, a similitude fática e
jurídica entre os casos, tampouco a existência de soluções jurídicas
divergentes para situações equivalentes.
IX - Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255,
Justiça, a comprovação do dissídio jurisprudencial exige a demonstração
analítica da divergência, o que não se verifica na hipótese.
X - Por fim, verifica-se que a irresignação da recorrente acerca
do afastamento do cargo público, para participar do curso do formação, vai
de encontro às convicções do julgador
, que decidiu com lastro no
a quo
conjunto probatório dos autos. Para rever tal posição e interpretar o
dispositivo legal federal indicado como violado, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial.
XI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55998155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:32
Código de Controle do Documento: bc2f941b-4552-4394-b9cb-000465caa3b1

Trata-se de agravo interno interposto por Tatiane Rodrigues do Nascimento
Leal contra decisão que julgou recurso especial, fundamentado no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal (CF), em face de acórdão assim ementado:

O referido acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO
DE NITERÓI. AFASTAMENTO DO CARGO PARA PARTICIPAÇÃO DA ETAPA DO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DENOMINADA CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL QUE EXIGE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ORDEM CONCEDIDA.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
NA LEI MUNICIPAL N.o
APLICAÇÃO DA ANALOGIA DA REGRA
2.838/2011.
ESTABELECIDA NO ARTIGO 20, §4o DA
D. SENTENÇA QUE
LEI 8.112/90.
MERECE
SER
REFORMADA
UNICAMENTE
PARA
AFASTAR
O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA APELADA, NA MEDIDA EM QUE AO
ASSEGURAR O AFASTAMENTO COM DIREITO À PERCEPÇÃO VENCIMENTAL
RESULTOU EM INDEVIDA CUMULAÇÃO COM A BOLSA ÀQUELA QUE O
CANDIDATO FAZ JUS DURANTE ESSA FASE DO CERTAME. PRECEDENTES
DESTE TJRJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para explicitar a razão de
decidir, sem efeitos modificativos.
A parte recorrente alega violação do
§ 4o, da
art. 20,
Lei n. 8.112/1990,
sustentando que o acórdão recorrido aplicou de forma inadequada e parcial o instituto da
analogia, ao reconhecer o direito ao afastamento, mas negando a percepção da
remuneração. Argumenta que a aplicação analógica deve ser integral, garantindo tanto o
afastamento quanto a remuneração, especialmente quando comprovada a inexistência de
cumulação indevida com bolsa-auxílio. Ainda, aponta divergência jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do acórdão recorrido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com esteio no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
Documento eletrônico VDA55998155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:32
Código de Controle do Documento: bc2f941b-4552-4394-b9cb-000465caa3b1

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A decisão agravada incorreu em manifesto erro ao aplicar as Súmulas 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal, sustentando que “o fundamento apresentado naquele julgado,
utilizado de forma suficiente para manter o acórdão recorrido, não foi rebatido no apelo
nobre”.
[...]
Contrariamente ao afirmado na decisão agravada, o fundamento específico do
acórdão recorrido foi expressamente rebatido no recurso especial. O fundamento central
utilizado pelo Tribunal de Justiça para negar a remuneração durante o afastamento baseou-
se na distinção entre entes federativos, conforme consignado no próprio acórdão.
O recurso especial rebateu expressamente este fundamento em múltiplas passagens,
demonstrando que tal distinção não encontra respaldo no artigo 20, §4o, da Lei 8.112/90,
que não estabelece qualquer diferenciação entre entes federativos para fins de aplicação
analógica. Ademais, o recurso demonstrou que a premissa fática utilizada pelo acórdão
(suposta cumulação indevida) estava equivocada, uma vez que a agravante havia
expressamente renunciado à bolsa-auxílio.
[...]
O erro na aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF torna-se ainda mais evidente
quando confrontado com a inconsistência sistemática do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro em casos absolutamente idênticos ao da agravante.
A análise da jurisprudência do TJRJ revela que múltiplas câmaras do mesmo tribunal
têm decidido favoravelmente em situações fáticas idênticas, aplicando integralmente por
analogia o artigo 20, §4o, da
para garantir o afastamento remunerado de
Lei 8.112/90
servidores municipais para cursos de formação de outros entes federativos.
[...]
A análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revela a
existência de jurisprudência consolidada no sentido da aplicação integral da analogia do
artigo 20, §4o, da
garantindo tanto o afastamento quanto a remuneração para
Lei 8.112/90,
servidores municipais que participam de cursos de formação de outros entes federativos.
[...]
A decisão agravada incorreu em segundo erro manifesto ao sustentar que “não houve
demonstração, nos moldes legais” da divergência jurisprudencial, alegando “ausência do
cotejo analítico” e falta de “similitude fática e jurídica entre os casos colacionados”.
[...]
A similitude fática entre o caso da agravante e os precedentes citados no recurso
especial é absoluta e inquestionável, sendo fortalecida pelos precedentes específicos do
próprio TJRJ que envolvem situações fáticas idênticas.
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige identidade absoluta entre
os casos, mas sim semelhança essencial nos elementos relevantes para a aplicação da norma
jurídica, requisito plenamente atendido e até mesmo superado no presente caso, uma vez
que existe identidade fática absoluta com múltiplos precedentes do próprio tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA55998155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:32
Código de Controle do Documento: bc2f941b-4552-4394-b9cb-000465caa3b1

[...]
O cotejo analítico foi adequadamente realizado no recurso especial, demonstrando
claramente a divergência interpretativa entre os tribunais. Enquanto os Tribunais Regionais
Federais aplicam integralmente a analogia do artigo 20, §4o, da
(garantindo
Lei 8.112/90
tanto o afastamento quanto a remuneração), o acórdão recorrido aplicou apenas
parcialmente o instituto (garantindo o afastamento, mas negando a remuneração).
[...]
A decisão agravada incorreu em terceiro erro ao alegar necessidade de reexame fático-
probatório, quando a controvérsia é puramente jurídica, envolvendo interpretação do artigo
20, §4o, da Lei 8.112/90.
[...]
A questão de fundo que justifica o conhecimento do recurso especial reside na
necessidade de uniformização da interpretação do artigo 20, §4o, da Lei 8.112/90,
especificamente quanto à extensão de sua aplicação analógica a servidores de outros entes
federativos.
O dispositivo legal estabelece que “ao servidor em estágio probatório somente
poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV,
94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de
aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal”.
A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que sua finalidade é
assegurar ao servidor público o direito de buscar ascensão profissional legítima sem
prejuízo de seus direitos funcionais. A mens legis da norma é garantir tanto o afastamento
quanto a manutenção da remuneração, como forma de não criar obstáculos artificiais ao
acesso aos cargos públicos.
[...]
A inconsistência sistemática do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro constitui
elemento adicional que justifica o conhecimento do recurso especial. A análise dos
múltiplos precedentes favoráveis demonstra que o próprio TJRJ reconhece a adequação da
aplicação integral da analogia em casos idênticos.
[...]
A questão possui relevante interesse nacional, uma vez que afeta milhares de
servidores públicos municipais e estaduais em todo o país que buscam ascensão profissional
através de concursos públicos de outros entes federativos.
[...]
O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.918.129/DF,
embora não tenha conhecido do recurso por força da Súmula 126, reconheceu
expressamente que “a jurisprudência pátria, com espeque nos princípios constitucionais da
isonomia e da razoabilidade, encontra-se sedimentada no sentido de conferir ao servidor
público federal o direito de afastar-se das suas atribuições para participar de curso de
formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração
Pública Estadual ou Municipal”.
Este reconhecimento pelo STJ da existência de “jurisprudência sedimentada”
favorável ao direito pleiteado fortalece significativamente a argumentação da agravante e
demonstra que a matéria possui relevância suficiente para análise pela Turma do tribunal
superior.
[...]

Documento eletrônico VDA55998155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:32
Código de Controle do Documento: bc2f941b-4552-4394-b9cb-000465caa3b1

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Conforme se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a
controvérsia foi solucionada à luz da omissão da Lei municipal n.
mediante
2.838/2011,
aplicação analógica do
§ 4o, da Lei n.
reconhecendo-se o direito ao
art. 20,
8.112/1990,
afastamento da servidora para participação em curso de formação. Todavia, ao integrar o
julgado em embargos de declaração, a Corte local explicitou, de forma clara, a
limitação da referida analogia quanto à manutenção da remuneração.
Na oportunidade, consignou-se que, embora afastada a hipótese de
enriquecimento sem causa, diante da renúncia da candidata à bolsa-auxílio, a mens legis
do
§ 4o, da Lei n.
deve ser observada em sua integralidade, a qual
art. 20,
8.112/1990
restringe o afastamento remunerado às hipóteses em que o servidor concorre a cargo
no mesmo ente federativo.
Assim, partindo de interpretação teleológica da norma, concluiu o Tribunal de
origem que não se mostra legítima a imposição ao Município de Niterói do ônus de
manter a remuneração de servidor que se afasta para assumir cargo vinculado à
Administração Pública estadual, por se tratar de entes federativos distintos.
Esse fundamento, autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão
recorrido, não foi devidamente impugnado nas razões do recurso especial.
Com efeito, a parte recorrente limitou-se a sustentar a inexistência de
distinção entre entes federativos para fins de aplicação analógica da norma, sem,
contudo, enfrentar especificamente a
adotada pela Corte local, qual seja,
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA55998155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:32
Código de Controle do Documento: bc2f941b-4552-4394-b9cb-000465caa3b1

a necessidade de observância da finalidade normativa do dispositivo legal, que não
autoriza a extensão pretendida.
Dessa forma, correta a aplicação, na decisão agravada, dos óbices previstos
nas Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
No tocante à alegada divergência jurisprudencial, igualmente não assiste razão
à agravante.
Verifica-se que a parte recorrente não procedeu ao indispensável cotejo
analítico entre os julgados indicados como paradigmas e o acórdão recorrido, limitando-
se à mera transcrição de ementas, sem demonstrar, de forma clara e precisa, a similitude
fática e jurídica entre os casos, tampouco a existência de soluções jurídicas divergentes
para situações equivalentes.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§§
art. 1.029,
art. 255,
1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação do dissídio
jurisprudencial exige a demonstração analítica da divergência, o que não se verifica na
hipótese.
Por fim, verifica-se que a irresignação da recorrente acerca do afastamento do
cargo público, para participar do curso do formação, vai de encontro às convicções do
julgador
, que decidiu com lastro no conjunto probatório dos autos. Para rever tal
a quo
posição e interpretar o dispositivo legal federal indicado como violado, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:32
Código de Controle do Documento: bc2f941b-4552-4394-b9cb-000465caa3b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.232.267 / RJ
Número Registro: 2025/0339315-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08085474820248190002 202525119169 8085474820248190002
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO LEAL
ADVOGADO
: WALDER MARCELINO DE ARAUJO JUNIOR - RJ153743
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORA : GABRIELA ALVES SCISINIO - RJ163226
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO LEAL
ADVOGADO
: WALDER MARCELINO DE ARAUJO JUNIOR - RJ153743
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADORA : GABRIELA ALVES SCISINIO - RJ163226
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: b89d4083-3ec5-4579-b695-98df00a1e0b4

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: b89d4083-3ec5-4579-b695-98df00a1e0b4